Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701087-78.2019.8.07.0012 RECORRENTE: MARIA RISEUDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, seguem os ditames da Lei no. 6.194/1974, alterada pela Lei no. 11945/2009, e compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médicas e suplementares, nos valores e conforme as regras lá estabelecidas. 2. O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente automobilístico e do dano decorrente (nexo causal), independentemente da existência de culpa, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6.194/74. 3. No presente caso, o acervo probatório demonstra que a vítima foi atropelada por uma bicicleta, fato que não enseja o pagamento da indenização securitária, por não configurar acidente de trânsito. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 6.194/1974, asseverando que foram atendidos os requisitos para a indenização securitária pretendida no caso concreto. Afirma, assim, presentes a simples prova do acidente, o nexo causal e o dano decorrente. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ser descabida a indenização pleiteada no caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012